Tribunal: TJDFT
Processo: 0727824-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0727824-86.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: TEREZINHA DE JESUS SOUSA NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, TEREZINHA DE JESUS SOUSA NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para manifestar-se sobre os Embargos de Declaração Id. 32854945, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora